Tribunal: STF
Processo: HC 266733
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.054.640/PR.



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedida a ordem para que seja reformada a decisão coatora e, ao final, concedido ao paciente o benefício previsto no art. art. 2º, XIV, do Decreto 11.846/2023, ou, em último caso, determinado ao TJPR que reavalie a situação do paciente, mas restringindo-se à verificação dos requisitos do referido inc. XIV e observando que: nesse inciso, não se exige que o crime seja cometido sem violência; o crime de roubo majorado cometido antes do Pacote Anticrime não pode ser considerado hediondo, sob pena de violação da garantia constitucional de irretroatividade da lei penal (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de ADEILDO PEREIRA DA SILVA – condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal), em execução penal – em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, em 30/10/2025, conheceu e negou provimento ao agravo em execução (Agravo em Execução Penal n. 4000031-74.2025.8.16.0156).



    Em síntese, o impetrante alega cabimento do indulto pelo art. 2º, XIV, do Decreto n. 11.846/2023, porque o paciente estava em livramento condicional e, em 25/12/2023, possuía pena remanescente inferior a 8 anos, sendo tecnicamente primário.



    Sustenta violação do princípio da legalidade, pois o decreto não elenca o roubo majorado como crime impeditivo e os delitos foram praticados antes de sua inclusão no rol de hediondos; afirma inexistir vedação legal específica ao caso.



    Defende interpretação alternativa dos incisos do art. 2º do decreto, e não cumulativa; assim, dispensa a exigência de que a soma das penas não ultrapasse 12 anos quando preenchidos os requisitos do inciso XIV. 



    Em caráter liminar, pede que seja determinada ao Tribunal a quo a imediata reanálise do pedido de indulto, afastando os óbices não previstos no art. 2º, XIV, do Decreto n. 11.846/2023.



    No mérito, requer a concessão da ordem para determinar ao Tribunal a quo que reanalise o pedido de indulto natalino nos termos do art. 2º, XIV, do Decreto n. 11.846/2023, afastando as vedações de “crime cometido com violência ou grave ameaça” e de “soma das penas não superior a 12 anos” (fls. 2/8).



    É o relatório.



    A concessão de ordem de habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.



    In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ.



    Sabe-se que o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 824.625/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/6/2023.



    No caso, o paciente foi condenado por 5 roubos majorados, esbarrando nos óbices do art. 2º, II, XV e XVI, do Decreto n. 11.846/2023, que exige o cumprimento de 1/3 da pena, se não reincidentes, ou 1/2. se reincidentes.



    A impetração não demonstrou ter cumprido tais lapsos.



    Além disso, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a análise dos requisitos para obtenção do indulto ou comutação é feita com base nos parâmetros fixados na data do decreto presidencial, não se aplicando o regime típico das normas penais, de retroatividade e ultratividade da lei mais benéfica (AgRg no HC n. 955.700/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).



    No caso, o Tribunal local considerou a data da publicação do decreto para fins de aferição dos requisitos, o que está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior



    Ausente ilegalidade a ser sanada.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (doc. 12).



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, nem mesmo para se determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que reanalise o pedido de indulto sob a perspectiva pretendida pela defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator